Tribunal: TJBA
Processo: 8001299-84.2025.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Segunda Câmara Cível Processo: AGRAVO DE INSTRUMENTO n. 8001299-84.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Segunda Câmara Cível AGRAVANTE: NEILSON DOS SANTOS AMARAL Advogado(s): LEANDRO LIMA SILVA AGRAVADO: DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO DE INSTRUMENTO. DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO ANULATÓRIA DE AUTO DE INFRAÇÃO DE TRÂNSITO. TUTELA DE URGÊNCIA. SUSPENSÃO DOS EFEITOS DO ATO ADMINISTRATIVO. PRESUNÇÃO DE LEGITIMIDADE DOS ATOS ADMINISTRATIVOS. AUSÊNCIA DE PROVA INEQUÍVOCA PARA AFASTAR A FÉ PÚBLICA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC NÃO DEMONSTRADOS. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NEGADO PROVIMENTO. I. CASO EM EXAME Agravo de Instrumento interposto contra decisão que indeferiu pedido de tutela de urgência para suspender os efeitos de auto de infração de trânsito e obstar a instauração de processo administrativo de suspensão da CNH. O Agravante, motorista profissional, alega que o ato é nulo por abuso de poder, pois seu veículo estaria estacionado no momento da suposta infração. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO A questão em discussão consiste em definir se, em sede de cognição sumária, as provas unilaterais apresentadas pelo Agravante, notadamente Escritura Pública Declaratória com depoimentos de testemunhas, são suficientes para afastar a presunção de legitimidade do auto de infração e justificar a concessão de tutela de urgência para suspender os seus efeitos. III. RAZÕES DE DECIDIR A concessão da tutela de urgência subordina-se à demonstração cumulativa da probabilidade do direito (fumus boni iuris) e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo (periculum in mora), nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil. Os atos administrativos são dotados de presunção de legitimidade, legalidade e veracidade, a qual, embora relativa (juris tantum), só pode ser ilidida mediante prova robusta e inequívoca em contrário, cujo ônus probatório incumbe ao administrado. A apresentação de Escritura Pública Declaratória, por se tratar de prova produzida unilateralmente, não se afigura, isoladamente, como elemento probatório inequívoco capaz de infirmar, de plano, a fé pública do agente de trânsito e a validade do auto de infração impugnado, demandando a questão a necessária dilação probatória na ação principal. Ausente a demonstração da probabilidade do direito, torna-se despicienda a análise do perigo de dano, sendo certo, contudo, que a não instauração do processo de suspensão, informada pela autoridade de trânsito, mitiga a alegação de dano iminente. IV. DISPOSITIVO E TESE Recurso conhecido e negado provimento. Tese(s) de julgamento: 1. A presunção de legitimidade e veracidade dos atos administrativos, embora relativa, prevalece em sede de tutela de urgência quando a prova pré-constituída, de natureza unilateral, não se revela inequívoca para demonstrar, de plano, o vício do ato impugnado, sendo a dilação probatória o momento processual adequado para a resolução da controvérsia fática. Dispositivos legais relevantes citados: Código de Processo Civil, art. 300. Código de Trânsito Brasileiro, art. 175. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, Agravo de Instrumento nº 8050006-54.2023.8.05.0000, Rel. Des. Mario Augusto Albiani Alves Junior, j. em 11/03/2024. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8001299-84.2025.8.05.0000, em que figuram como apelante NEILSON DOS SANTOS AMARAL e como apelado DEPARTAMENTO ESTADUAL DE TRANSITO e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade de votos, em CONHECER e NEGAR PROVIMENTO AO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do voto do Relator. Sala de Sessões, data registrada no sistema. Presidente Des. Raimundo Nonato Borges Braga Relator Procurador(a) de Justiça R08